Tribunal: TJBA
Processo: 8055376-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055376-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WAGNER SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8055376-43.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
WAGNER SANTOS SILVA
e Agravada
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR